Tribunal: TJDFT
Processo: 0000006-60.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000006-60.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25351410, consta a certidão de trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário do DF (ID: 23110693). No ID: 24310324, o SINDIRETA requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 23110685, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 3 de outubro de 2019, concluiu o julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947 e os rejeitou sem implementar qualquer modulação da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este ratificado no julgamento da ADI 5348, cujos acórdãos já foram publicados e transitaram em julgado; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos VERA LUCIA DA CONCEICAO SILVA, VERA LUCIA DA SILVA OLIMPIO, VERA LUCIA MENDES DE PONTES, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA e VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, para aplicação do IPCAE como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor dos suplicantes e referente aos honorários da execução, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução, os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 23110664. Devidamente intimado acerca dos pedidos do SINDIRETA, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 26234217). No ID: 23110701, encontra-se a cópia do v. acórdão proferido nos EE n. 2008.00.2.00360-5, transitados em julgado. A cópia do acordo firmado entre as partes está no ID: 23110696. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 23110664. Os honorários da execução foram arbitrados em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme decisão de ID: 23109379. Pois bem. De início, determino o prosseguimento do feito. Outrossim, o processo foi declarado saneado quanto a VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA, VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO, VERA LÚCIA MENDES DE PONTES, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA e VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS no ID: 23110681. Remetam-se autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos de VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA, VERA LÚCIA DA SILVA OLÍMPIO, VERA LÚCIA MENDES DE PONTES, VICENTE DE PAULO RODRIGUES DA SILVA e VILMA LOPES CORREIA DOS SANTOS, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 23110696, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 23110664, além dos honorários da execução, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 23109379). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 14 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador